Tribunal: STF
Processo: RE 103384
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE PROVIERAM DAS SECRETARIAS
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS DA GUANABARA E RIO DE JANEIRO,
EM VIRTUDE DA FUSAO DOS ESTADOS PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR
N. 20, DE 1. DE JULHO DE 1974. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS.
RETIFICAÇÕES DETERMINADAS POR DECISÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA DO ESTADO. CLIENTELAS ORIGINARIA E SECUNDARIA. MATÉRIA
COMPLEXA, QUE ENVOLVE EXAME DE PROVA OU DE SITUAÇÃO FUNCIONAL
COMPLEXA, QUE VEIO A SER CONSIDERADA NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS
DA CORREGEDORIA-GERAL ALUDIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA
270. SUA PROCEDENCIA. ILIQUIDOS OS FATOS, CONSEQUENCIAS SÃO A
ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO DIREITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.